Tribunal: STF
Processo: ARE 1378242
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. ÓBITO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. BENEFICIÁRIOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR EXECUTADO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. Decisão mantida. agravo de instrumento improvido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 2º, 5º e 100, §§4º e 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, discorre acerca da titularidade originária do crédito, buscando demonstrar tratar-se de litisconsórcio necessário. Nesse sentido, assevera que “(...) permitir o fracionamento dos pedidos, que na via administrativa foram reconhecidos em um único processo administrativo, significa autorizar uma burla ao regime dos precatórios, possibilitando que o servidor busque, na via judicial, três pagamentos por meio de RPV, quando o correto seria um único pagamento por precatório.” (eDOC 11, p. 6).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário com base em precedentes do STF que tratam de litisconsórcio ativo facultativo (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De início, verifico que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645 (Tema 148), de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Eis a ementa do julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 568645, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 13.11.14)



    Nestes termos, a aplicação do supracitado precedente incide apenas na hipótese de litisconsórcio facultativo simples.



    Na hipótese dos autos, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único constituído em nome da falecida pensionista. 



    Nesse sentido, o entendimento do acórdão a quo está em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que entende pela impossibilidade de fracionamento do valor da execução com objetivo de enquadramento do pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, expressamente vedado pelo §8º do art. 100 da Constituição da República. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DE MATRÍCULAS DISTINTAS. ÚNICO CREDOR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já assentou que é impossível o fracionamento da execução para expedição de requisição de pequeno valor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 949.366-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.168.696-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 



    Cito, ainda, em sede monocrática, o RE 1.263.932, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 02.06.20:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR – RPV. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o pagamento por requisição de pequeno valor. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente